Tribunal: TJDFT
Processo: 0000006-82.2012.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI 10.826/03. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório é suficiente, e restou devidamente corroborado pelos depoimentos das testemunhas, para imputar ao réu a responsabilidade pelo crime perpetrado no art. 12, caput, da Lei n.o 10.826/03 (posse de arma de fogo de uso permitido), não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação do acusado.
2. A palavra dos policiais sobre o que observam no exercício das suas atribuições funcionais reveste-se da presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.